Tribunal: STF
Processo: ADI 6877
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. XXXII DO ART. 18 E INC. IX DO ART. 117 DA LEI COMPLEMENTAR DE RORAIMA. ATRIBUIÇÃO A DEFENSORES PÚBLICOS DA PRERROGATIVA DE REQUISITAREM EXAMES, CERTIDÕES, PERÍCIAS, VISTORIAS, DILIGÊNCIAS, PROCESSOS, DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS DE AUTORIDADES E AGENTES PÚBLICOS E AO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DE REQUISITÁ-LOS DE ENTIDADES PRIVADAS. PRECEDENTES DO STF. GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E EFETIVA AOS HIPOSSUFICIENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.